Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MS 1012448-10.2020.8.11.0000
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ACORDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL- INCLUSIVE COM RECURSO JÁ INTERPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. “Revela-se incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada. Aplicação, por analogia, do verbete sumular n. 267/STF.” (AgInt no RMS n. 50.834/RJ, Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 26/5/2017)
2. “Ausente a manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não configura o direito líquido e certo apto a ensejar a mitigação dos apontados enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, revelando-se incabível a impetração." (AgInt no RMS n. 50.834/RJ, Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 26/5/2017)
3. No caso dos autos a decisão atacada não apresenta flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda a aventada teratologia, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.
4. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” (Súmula 267 do STF)
5. Mandado de Segurança não conhecido.
Vistos,
Mandado de Segurança interposto por AUGUSTO CESAR DE PAULA contra ato alegado ilegal do Exmo. Sr. Desembargador Relator Des. José Zuquim Nogueira, proferido no RAI 1016899-15.2019.8.11.0041, que não conheceu do recurso face ao descumprimento do artigo 1.018, §2o do CPC.
Explica, o impetrante que, pelo fato de o processo de origem ser físico, na data de 08 de novembro de 2019 protocolizou petição de informação do agravo e documentos via Portal Eletrônico do Advogado – PEA, nos termos do art. 1.018, §2o do CPC, e efetuou o pagamento da guia de impressão, ou seja, o protocolo foi realizado dentro do prazo legal de 03 (três) dias.
Entretanto, apesar do protocolo tempestivo da informação do agravo, a secretaria da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT não juntou a petição de informação no processo de origem, posto que os autos físicos se encontravam em carga para o setor de Contadoria do Fórum da Capital.
Neste ínterim, o Impetrado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e, em sede de preliminar, alegou descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC, apresentando como prova mero extrato de andamentos do processo físico, retirado do site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que foi acolhido pela Câmara.
Após isto, ou seja, após o julgamento, a secretaria do juízo de piso foi interpelada pelos patronos do Impetrante e prontamente juntou a petição de informação do agravo nos autos físicos, e CERTIFICOU QUE A PETIÇÃO FOI PROTOCOLIZADA TEMPESTIVAMENTE, em cumprimento ao que preconiza o artigo 1.018, §2o do CPC.
Para surpresa do Impetrante, segundo conta, foi interposto Embargos de Declaração, o Relator entendeu que o Impetrante estava tentando justificar o não cumprimento, o que não é verdade, estava comprovando a tempestividade da petição de informação do agravo.
Assevera em linhas posteriores o seguinte:
“Assim, diante da discrepante decisão foi interposto Recurso Especial, que pende de julgamento, mas, após tantas decisões equivocadas, a parte vê-se desacautelada e com a possibilidade de ver padecer o direito galgado em ação com trânsito em julgado, decorrente do acidente de trânsito que lhe deixou PARAPLÉGICO. Ademais, Excelência, ante o fato de que o Recurso Especial objetiva a análise de situação fática negligenciada nos julgamentos do Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração, o Impetrante se vê em risco que ser incluído no taxatividade da SÚMULA 7 DO STJ, que preconiza que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Desta feita, vê-se de pronto que a Autoridade coatora, através de atos abusivos e arbitrários, ceifou direito líquido e certo do Impetrante, de modo que este extremado remédio jurídico se mostra a ultimada tentativa de se viabilizar a manutenção dos direitos do Impetrante.”
Requer a concessão da liminar, sob a principal alegação de que é notório o prejuízo decorrente do fato de que o acórdão que contrariou os artigos 9 e 10 do CPC ao manter uma decisão surpresa, ainda que documentalmente rechaçada, pode ceifar o direito líquido e certo do Impetrante, galgado em ação judicial com trânsito em julgado, decorrente do acidente de trânsito em que ficou paraplégico, se no Recurso Especial interposto a corte superior aplicar a Súmula 07 de STJ, sob a alegação de que as provas deveriam ter sido correta e coerentemente analisadas no acórdão atacado. De outra banda, há ainda o risco de que com a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, os valores bloqueados na ação de piso (Processo n.o 16555- 69.2012.811.0041 - Código: 763937), sejam liberados em favor do Agravado.
Almeja, ainda, a concessão da Justiça Gratuita.
É o relato do essencial.
DECIDO
Defiro o benefício da justiça gratuita tão somente para este Mandado de Segurança.
O mandado de segurança não deve ser conhecido.
Primeiramente, não há falar em decisão ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada, pois, foi proferida pelos elementos que o Relator tinha no momento para decidir, eis que suscitado e comprovado pela parte adversa o não preenchimento do §2o., do artigo 1.018 do CPC e segundo suas interpretações ao caso.
Com essas considerações, afasta-se a alegação de que decisão atacada é teratológica.
Além disso, contra a decisão há recurso cabível, inclusive já interposto o Recurso Especial, (aguardando decisão de admissibilidade), entretanto, a parte se encontra temerosa quanto à possibilidade de não análise da questão posta pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o teor da súmula 7.
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
A propósito:
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E INTERDIÇÃO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em hipóteses em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, tal como na espécie.
[...]” . (AgRg no RMS 49.691/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016) (Destaquei)
Logo, mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante.
Ainda, não pode passar despercebido a plena aplicabilidade ao caso da súmula 267/STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", já tendo o Supremo Tribunal Federal, em inúmeras oportunidades, externado "É firme e aturada a jurisprudência da Corte em não admitir mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros, porque tais decisões só podem vir a ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito, com trânsito em julgado, por ação rescisória" (MS No 24.399, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 09/04/2003; MS no 24.885, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18/05/2004; MS nos 25.026 e 25.070, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 08/09/2004 e 28/03/2005, respectivamente; AgRgMS 21.734, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/10/1993; AgRgMS 23.975 e AgRgMS 22.626, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 01/08/2001 e 31/10/1996)" (MS 25.070-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2007).
Com efeito, não se mostra possível, na via do mandado de segurança, examinar, de forma ampla e irrestrita, o mérito propriamente dito da decisão judicial atacada para averiguar eventual desacerto, cabendo somente ao recurso típico questionar o acerto do julgado e revisar seus termos. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO APONTADO COMO ATO COATOR. INCIDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, DOS VERBETES SUMULARES NS. 267 E 268/STF. ENUNCIADO SUMULAR N. 202/STJ. INAPLICABILIDADE ADEQUADAMENTE ASSENTADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
[...]
II - Revela-se incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada. Aplicação, por analogia, do verbete sumular n. 267/STF.
[...]
V - Ausente a manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não configura o direito líquido e certo apto a ensejar a mitigação dos apontados enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, revelando-se incabível a impetração.
[...] " (AgInt no RMS n. 50.834/RJ, Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 26/5/2017) (Destaquei).
Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda a aventada teratologia, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitado em julgado arquive-se com as cautelas de praxe.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator